Tribunal: TJMT
Processo: 1045949-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045949-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MAYCON CRISTHIAN SIQUEIRA BORGES - CPF: 095.323.611-03 (PACIENTE), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (IMPETRANTE), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA EM DESACORDO COM EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 56 DA LEI N. 9.605/98. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA NORMA COMPLEMENTAR NA DENÚNCIA ORIGINAL. ADITAMENTO SUPERVENIENTE. REABERTURA DA FASE DE DEFESA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, que responde a três ações penais pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98 (transporte de combustíveis em desacordo com exigências legais). A defesa alega inépcia das denúncias por não indicarem expressamente a norma complementar ao tipo penal em branco, requerendo o trancamento das ações penais.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se as denúncias oferecidas contra o paciente são ineptas por não indicarem, de forma expressa e específica, a norma complementar ao tipo penal em branco previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98, e se tal vício autoriza o trancamento das ações penais pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir:

1.

O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, somente admitida quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência de justa causa ou a inépcia insanável da denúncia.

2.

Na Ação Penal n. 1001195-10.2025.8.11.0013, foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devidamente homologado, encontrando-se o paciente em fase de cumprimento das condições pactuadas, circunstância que afasta qualquer discussão acerca da higidez da denúncia originalmente apresentada.

3.

As denúncias, embora não tenham indicado expressamente a Resolução ANTT n. 5.998/2022 em sua redação original, descreveram de forma clara e detalhada as condutas imputadas e as circunstâncias fáticas que caracterizam o descumprimento das exigências legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de produtos perigosos.

4.

O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não sendo necessária descrição exauriente ou prova plena da materialidade e autoria.

5.

O art. 56 da Lei n. 9.605/98 constitui norma penal em branco heterogênea, cuja elementar "em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos" remete a outras normas jurídicas que estabelecem as condições de regularidade para as condutas descritas no tipo penal.

6.

A indicação expressa da norma complementar não é requisito essencial da denúncia, desde que a peça acusatória descreva de forma clara e suficiente a conduta imputada e as circunstâncias fáticas que caracterizam o descumprimento das exigências legais ou regulamentares.

7.

O próprio paciente, durante sua oitiva, reconheceu ter ciência das irregularidades cometidas, admitindo que o veículo e os recipientes utilizados para o transporte do combustível não estavam em conformidade com a Resolução ANTT n. 5.998/2022, evidenciando que tinha pleno conhecimento da norma complementar aplicável.

8.

O paciente, assistido por defesa técnica qualificada, apresentou Respostas à Acusação em todas as ações penais, arguindo diversas teses defensivas, demonstrando que teve plenas condições de compreender a acusação e de articular sua defesa.

9.

O aditamento da denúncia constitui instrumento legítimo de aperfeiçoamento da imputação penal, admitido pelo art. 384 do Código de Processo Penal, não configurando reconhecimento de nulidade ou irregularidade da denúncia original.

10.

O Ministério Público promoveu o aditamento das denúncias nas Ações Penais n. 1002217-06.2025.8.11.0013 e 1002318-43.2025.8.11.0013, indicando expressamente a Resolução ANTT n. 5.998/2022 como norma complementar e especificando as irregularidades concretas verificadas no transporte dos combustíveis.

11.

Os aditamentos foram recebidos pelo juízo de origem, que determinou a intimação da defesa para apresentação de nova Resposta à Acusação, assegurando a plena reabertura da fase de defesa preliminar e a possibilidade de impugnação ampla e efetiva dos termos da imputação complementada.

12.

A análise da existência de constrangimento ilegal deve considerar a situação processual no momento do julgamento do
writ,
e não apenas no momento de sua impetração, de modo que o aditamento das denúncias sanou o alegado vício.

13.

As ações penais encontram-se devidamente instruídas com elementos informativos idôneos (Boletins de Ocorrência, Termos de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais, depoimentos policiais), aptos a demonstrar a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

14.

Os laudos periciais confirmaram que os produtos transportados eram combustíveis (óleo diesel e gasolina), substâncias classificadas como perigosas pela legislação aplicável.

15.

Há justa causa para o prosseguimento das ações penais, não se configurando qualquer das hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento pela via do habeas corpus.

16.

Na fase de recebimento da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida sobre a presença dos requisitos formais da denúncia ou sobre a existência de justa causa, deve-se decidir pelo prosseguimento da persecução penal.

17.

O crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, que visa proteger o meio ambiente e a saúde humana contra os riscos decorrentes do manejo inadequado de substâncias perigosas, independendo da ocorrência de dano efetivo.

18.

A Resolução ANTT n. 5.998/2022 estabelece os requisitos técnicos e as condições de segurança para o transporte rodoviário de produtos perigosos, constituindo a norma complementar ao tipo penal em branco.

19.

O paciente, em três ocasiões distintas, transportou combustíveis em condições inadequadas, sem observância das normas de segurança aplicáveis, em veículos inadequados e com destino a atividade ilícita (garimpo ilegal).

20.

O trancamento prematuro das ações penais representaria violação ao direito da sociedade de ver apurados os fatos delituosos e responsabilizados os autores de infrações penais.

21.

Eventuais questões relacionadas à tipicidade das condutas, à existência de dolo, à observância ou não das normas de segurança aplicáveis, devem ser discutidas no curso da instrução processual, não sendo possível sua apreciação pela via estreita do habeas corpus.

22.

O
habeas corpus
é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, que não comporta dilação probatória.

23.

Não há violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois o paciente teve plenas condições de compreender a acusação e de articular sua defesa, tendo sido assegurada a reabertura da fase de defesa preliminar após o aditamento.

24.

A ausência de constrangimento ilegal afasta a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus.

25.

O aditamento das denúncias, com a indicação expressa da norma complementar e a reabertura da fase de defesa preliminar, assegurou ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

As denúncias que descrevem de forma clara e detalhada as condutas imputadas e as circunstâncias fáticas que caracterizam o descumprimento das exigências legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de produtos perigosos não são ineptas, ainda que não indiquem expressamente a norma complementar ao tipo penal em branco em sua redação original.

2.

O aditamento da denúncia, com a indicação expressa da norma complementar e a reabertura da fase de defesa preliminar, sana o alegado vício e assegura ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

3.

O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, somente admitida quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência de justa causa ou a inépcia insanável da denúncia.

4.

A celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devidamente homologado, afasta qualquer discussão acerca da higidez da denúncia originalmente apresentada, tornando prejudicada a análise da alegada inépcia quanto àquele feito específico.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal; art. 41, art. 384, art. 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal; art. 56 da Lei n. 9.605/98; Resolução ANTT n. 5.998/2022, arts. 6o, 8o, 9o e 20.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Hilton Vignardi Corrêa (OAB/MT n. 9.484) e Bruno de Jesus Barros (OAB/MT n. 28.047), em favor de
Maycon Cristhian Siqueira Borges
, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT)
.

O paciente responde a três ações penais distintas que tramitam perante o juízo apontado como coator:
Ação Penal n. 1001195-10.2025.8.11.0013
,
Ação Penal n. 1002217-06.2025.8.11.0013
e
Ação Penal n. 1002318-43.2025.8.11.0013
, todas pela suposta prática do crime previsto no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Os impetrantes sustentam que as denúncias são manifestamente ineptas, pois o tipo penal do art. 56 da Lei n. 9.605/98 configura norma penal em branco, exigindo, para a perfeita descrição da conduta típica, a indicação expressa da norma complementar supostamente violada, o que não teria sido observado pelo órgão acusador. Argumentam que a ausência dessa indicação inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta direta ao art. 41 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88) e do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88).

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 585.526/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Habeas Corpus Criminal n. 1008395-88.2017.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/09/2017, publicado em 03/10/2017) e do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Recurso em Sentido Estrito n. 10044398120204014200, Rel. Juiz Federal Saulo José Casali Bahia (Conv.), Décima Turma, julgado em 31/07/2023, publicado em 01/08/2023).

Requerem, liminarmente, a suspensão imediata do trâmite das Ações Penais n. 1001195-10.2025.8.11.0013, 1002217-06.2025.8.11.0013 e 1002318-43.2025.8.11.0013, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da inépcia absoluta das denúncias oferecidas nas referidas ações penais e pelo trancamento definitivo das mesmas.

O pedido liminar foi apreciado e
indeferido
pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Relator em substituição legal, em decisão prolatada em 12/12/2025 (ID 337060893) e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora. Em resposta à requisição de informações (ID 339201948).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 342305862), em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano Vacchiano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Sua natureza jurídica é de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não comporta dilação probatória.

O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, somente admitida quando restar demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a ocorrência de uma das seguintes hipóteses: (i) atipicidade manifesta da conduta; (ii) extinção da punibilidade; (iii) ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de provas da materialidade delitiva ou de indícios mínimos de autoria; ou (iv) inépcia da denúncia ou queixa, quando o vício for insanável e evidente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, exigindo que a ilegalidade seja flagrante, evidente e demonstrável de plano, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Caso contrário, a discussão deve ser travada no curso regular da ação penal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A questão em discussão consiste em definir se as denúncias oferecidas contra o paciente nas Ações Penais n. 1001195-10.2025.8.11.0013, 1002217-06.2025.8.11.0013 e 1002318-43.2025.8.11.0013 são ineptas por não indicarem, de forma expressa e específica, a norma complementar ao tipo penal em branco previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98, e se tal vício autoriza o trancamento das ações penais pela via do
habeas corpus.

Antes de adentrar o mérito da questão, impõe-se delimitar a situação processual atual de cada uma das ações penais objeto do presente
writ,
considerando os fatos supervenientes noticiados nos autos.

Quanto à
Ação Penal n. 1001195-10.2025.8.11.0013
, verifica-se que foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devidamente homologado pelo juízo de origem, encontrando-se o paciente em fase de cumprimento das condições pactuadas. Tal circunstância afasta, por completo, qualquer discussão acerca da higidez da denúncia originalmente apresentada naquele processo, uma vez que a solução consensual superveniente esvaziou o objeto da persecução penal quanto a este feito específico
.

O instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, representa mecanismo de justiça consensual que permite ao Ministério Público, preenchidos os requisitos legais, propor ao investigado acordo mediante o qual este se compromete ao cumprimento de determinadas condições, em contrapartida à não instauração ou ao arquivamento da ação penal.

Uma vez homologado judicialmente o acordo e iniciado o cumprimento das condições, a discussão sobre eventuais vícios da denúncia perde objeto, pois o próprio paciente, assistido por defesa técnica, optou voluntariamente pela via consensual, renunciando ao prosseguimento da ação penal nos moldes tradicionais. Não há, portanto, interesse processual na análise da alegada inépcia da denúncia quanto a este feito. Portanto,
não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Pois bem. O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos formais da denúncia ou queixa, dispondo que a peça acusatória deve conter: (i) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; (ii) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (iii) a classificação do crime; e (iv) quando necessário, o rol das testemunhas.

A inépcia da denúncia configura-se quando a peça acusatória não atende a esses requisitos mínimos, impossibilitando o exercício do direito de defesa. Contudo, não se exige da denúncia descrição exauriente ou prova plena da materialidade e autoria, bastando a narração clara e suficiente do fato típico, de modo a possibilitar que o acusado compreenda a imputação e possa se defender adequadamente.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a denúncia deve ser apta a permitir o exercício da ampla defesa, não sendo necessário que contenha todos os elementos probatórios ou que descreva minuciosamente cada circunstância do fato. O que se exige é que a narrativa seja suficiente para delimitar a conduta imputada, permitindo ao acusado conhecer a acusação e articular sua defesa.

Das Normas Penais em Branco e da Necessidade de Complementação

As normas penais em branco são aquelas cujo preceito primário (descrição da conduta típica) é incompleto, dependendo de complementação por outra norma jurídica, que pode ser de mesma hierarquia (norma penal em branco homogênea) ou de hierarquia inferior (norma penal em branco heterogênea).

O art. 56 da Lei n. 9.605/98 constitui típica norma penal em branco heterogênea, pois a elementar "em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos" remete a outras normas jurídicas que estabelecem as condições de regularidade para as condutas descritas no tipo penal.

A doutrina e a jurisprudência divergem quanto à necessidade de a denúncia indicar expressamente a norma complementar em crimes tipificados por normas penais em branco. Parte da doutrina e da jurisprudência entende que a indicação expressa da norma complementar é requisito essencial da denúncia, sob pena de inépcia, pois sem ela o acusado não teria condições de saber exatamente qual norma teria violado e, consequentemente, não poderia exercer plenamente seu direito de defesa.

Outra corrente, contudo, sustenta que a indicação expressa da norma complementar não é requisito essencial da denúncia, desde que a peça acusatória descreva de forma clara e suficiente a conduta imputada e as circunstâncias fáticas que caracterizam o descumprimento das exigências legais ou regulamentares. Nessa perspectiva, a norma complementar pode ser identificada no curso da instrução processual, sem prejuízo ao exercício da defesa.

No caso concreto, examinando as denúncias oferecidas contra o paciente, verifica-se que, embora não tenham indicado expressamente, em sua redação original, a norma complementar específica (Resolução ANTT n. 5.998/2022), descreveram de forma clara e detalhada as condutas imputadas e as circunstâncias fáticas que caracterizam o descumprimento das exigências legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de produtos perigosos.

Na Ação Penal n. 1002217-06.2025.8.11.0013
, a denúncia descreve que o paciente transportava 450 litros de óleo diesel S500 e 20 litros de gasolina em galões acondicionados em camionete que transitava com faróis traseiros queimados e em condições precárias de conservação, "em desacordo com as exigências previstas em lei e em seus regulamentos", com destino ao garimpo ilegal do Sararé.

Na
Ação Penal n. 1002318-43.2025.8.11.0013
, a denúncia narra que o paciente e o corréu transportavam 50 litros de gasolina em galão, "armazenada de forma inadequada e em desacordo com a legislação vigente", com destino ao garimpo ilegal do Sararé, além de descrever outras condutas delituosas (condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano, desobediência e porte de munições de uso restrito).

Verifica-se, portanto, que as denúncias, embora não tenham indicado expressamente a Resolução ANTT n. 5.998/2022 em sua redação original, descreveram de forma suficiente as condutas imputadas, permitindo ao paciente compreender a acusação e articular sua defesa. As narrativas indicam que o transporte de combustíveis ocorreu de forma irregular, sem observância das normas de segurança aplicáveis, em veículos inadequados e com destino a atividade ilícita (garimpo ilegal).

Além disso, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o próprio paciente, durante sua oitiva, reconheceu ter ciência das irregularidades cometidas, admitindo que o veículo e os recipientes utilizados para o transporte do combustível não estavam em conformidade com a Resolução ANTT n. 5.998/2022, conforme Termo de Interrogatório n. 2025.8.39236 (ID 186053946, fls. 65/66). Tal circunstância evidencia que o paciente tinha pleno conhecimento da norma complementar aplicável e das exigências legais e regulamentares que deveriam ser observadas no transporte de produtos perigosos.

Quanto ao aditamento da denúncia, trata-se de instituto processual previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, que permite ao Ministério Público, até a sentença, promover a complementação ou o aperfeiçoamento da imputação penal, desde que observado o contraditório e assegurado ao acusado o direito de se defender da nova imputação.

O aditamento não constitui reconhecimento de nulidade ou irregularidade da denúncia original, mas sim instrumento legítimo de aperfeiçoamento da acusação, admitido pelo ordenamento jurídico como manifestação do princípio da busca da verdade real e da necessidade de adequação da imputação aos fatos apurados no curso da instrução processual.

A defesa sustenta que o aditamento não teria o condão de retroagir para validar um ato que nasceu nulo, pois a situação jurídica deveria ser analisada sob a ótica do momento da impetração do
writ,
quando a única peça acusatória existente era a original, manifestamente inepta. Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a sanar constrangimento ilegal atual ou iminente. A análise da existência de constrangimento ilegal deve considerar a situação processual no momento do julgamento do
writ,
e não apenas no momento de sua impetração. Se, no curso do processo, o alegado vício é sanado, desaparece o constrangimento ilegal, tornando-se prejudicado o pedido.

O aditamento das denúncias, com a indicação expressa da norma complementar e a reabertura da fase de defesa preliminar, sanou o alegado vício, assegurando ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.

Além da alegada inépcia das denúncias, o trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
exige a demonstração de ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de provas da materialidade delitiva ou de indícios mínimos de autoria.

No caso concreto, verifica-se que as ações penais encontram-se devidamente instruídas com elementos informativos idôneos, aptos a demonstrar a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente.

As duas ações penais estão instruídas com Boletins de Ocorrência, Termos de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais que confirmam a natureza dos produtos transportados (óleo diesel e gasolina), depoimentos dos policiais que realizaram as abordagens e demais documentos produzidos na fase investigativa.

Os laudos periciais confirmaram que os produtos transportados eram combustíveis (óleo diesel e gasolina), substâncias classificadas como perigosas pela legislação aplicável. Os Boletins de Ocorrência e os depoimentos dos policiais descrevem as circunstâncias das abordagens, as condições inadequadas de transporte e as irregularidades verificadas.

A defesa sustenta que a ausência de indicação expressa da norma complementar nas denúncias originais violaria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o paciente não teria condições de saber exatamente qual norma teria violado e, consequentemente, não poderia exercer plenamente seu direito de defesa.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso. As denúncias, embora não tenham indicado expressamente a Resolução ANTT n. 5.998/2022 em sua redação original, descreveram de forma clara e detalhada as condutas imputadas e as circunstâncias fáticas que caracterizam o descumprimento das exigências legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de produtos perigosos.

O paciente, assistido por defesa técnica qualificada, apresentou Respostas à Acusação em todas as ações penais, arguindo diversas teses defensivas, inclusive a alegada inépcia das denúncias. Tal circunstância demonstra que o paciente teve plenas condições de compreender a acusação e de articular sua defesa, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o trancamento prematuro das ações penais, com base na alegada inépcia das denúncias, representaria violação ao princípio do in dubio pro societate e ao direito da sociedade de ver apurados os fatos delituosos e responsabilizados os autores de infrações penais.

Da Natureza Jurídica do Crime do Art. 56 da Lei n. 9.605/98.

O art. 56 da Lei n. 9.605/98 tipifica a conduta de produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

Trata-se de crime de perigo abstrato, que visa proteger o meio ambiente e a saúde humana contra os riscos decorrentes do manejo inadequado de substâncias perigosas. A consumação do delito independe da ocorrência de dano efetivo ao meio ambiente ou à saúde humana, bastando a prática da conduta em desacordo com as exigências legais e regulamentares.

A norma penal em branco heterogênea exige complementação por outras normas jurídicas que estabelecem as condições de regularidade para as condutas descritas no tipo penal. No caso do transporte de produtos perigosos, a norma complementar é a Resolução ANTT n. 5.998/2022, que estabelece os requisitos técnicos e as condições de segurança para o transporte rodoviário de produtos perigosos.

A Resolução ANTT n. 5.998/2022 estabelece, entre outras exigências: (i) a necessidade de utilização de veículos adequados e devidamente sinalizados (art. 6o); (ii) a obrigatoriedade de porte de equipamentos para situações de emergência (art. 8o); (iii) a exigência de utilização de conjunto de EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado (art. 9o); (iv) a necessidade de realização de curso específico para transporte de produtos perigosos (art. 20).

O descumprimento dessas exigências caracteriza a conduta típica prevista no art. 56 da Lei n. 9.605/98, independentemente da ocorrência de dano efetivo ao meio ambiente ou à saúde humana.

Conforme narra a denúncia, o paciente, em três ocasiões distintas, transportou combustíveis (óleo diesel e gasolina) em condições inadequadas, sem observância das normas de segurança aplicáveis, em veículos inadequados e com destino a atividade ilícita (garimpo ilegal).

Na primeira ocasião (Ação Penal n. 1001195-10.2025.8.11.0013), o paciente, em tese, transportava 1.000 litros de óleo diesel S500 em reservatório acondicionado em contêiner na carroceria de veículo L200 Triton, sem autorização e em condições inadequadas.

Na segunda ocasião (Ação Penal n. 1002217-06.2025.8.11.0013), o paciente transportava 450 litros de óleo diesel S500 e 20 litros de gasolina em galões acondicionados em camionete que transitava com faróis traseiros queimados e em condições precárias de conservação.

Na terceira ocasião (Ação Penal n. 1002318-43.2025.8.11.0013), o paciente transportava 50 litros de gasolina em galão, armazenada de forma inadequada, além de ter empreendido fuga em alta velocidade por aproximadamente 10 km, desobedecendo ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, conduzindo veículo sem habilitação e portando 100 munições calibre 9mm de uso restrito.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade das condutas imputadas e a necessidade de apuração dos fatos no curso da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. O trancamento prematuro das ações penais representaria violação ao direito da sociedade de ver apurados os fatos delituosos e responsabilizados os autores de infrações penais.

Portanto, não estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus. As denúncias, embora não tenham indicado expressamente a Resolução ANTT n. 5.998/2022 em sua redação original, descreveram de forma suficiente as condutas imputadas, permitindo ao paciente compreender a acusação e articular sua defesa.

Eventuais questões relacionadas à tipicidade das condutas, à existência de dolo, à observância ou não das normas de segurança aplicáveis, devem ser discutidas no curso da instrução processual, com a produção de provas e a oitiva de testemunhas, não sendo possível sua apreciação pela via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se o regular prosseguimento das Ações Penais n. 1002217-06.2025.8.11.0013 e 1002318-43.2025.8.11.0013, ficando prejudicada a análise quanto à Ação Penal n. 1001195-10.2025.8.11.0013, em razão da celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026